Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-88.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDECIR GODOIS BUENO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDECIR GODOIS BUENO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600495-88.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/06/2021
Processo referência: 0600495-88.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600495-
88.2020.6.16.0147 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Valdecir de Godois Bueno,
relativo às Eleições Municipais de 2020. No mais, determinou que o valor do recurso não
identificado, de R$ 2.745,93 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três
centavos), seja recolhido em favor do Tesouro Nacional, na forma do art. 8.º, § 10.º, da Resolução
n.º 23.604/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Valdecir de Godois Bueno, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, desaprovadas porque
restou apontado no parecer especializado o emprego de recursos próprios pelo candidato no valor
de R$ 4.915,00. Tais recursos, como demonstrado na peça técnica, são incompatíveis com o
patrimônio do prestante, eis que este, quando do registro de sua candidatura, declarou não possuir
bens e valores. Ademais, além do valor relativo a recursos próprios ser superior ao máximo
estabelecido mensalmente para isenção do imposto de renda no ano-calendário de 2019,
ultrapassou em mais de 100% - R$ 2.745,93, o limite de recursos próprios estabelecido pelo
parágrafo 1.º, do art. 27, da Resolução n.º 23.607/2019. Dessa forma, eis que o emprego em
campanha de recursos próprios incompatíveis com o patrimônio declarado e, portanto, não
lastreados, caracteriza-se como utilização de recursos de origem não identificada, que devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, conclui-se que a presente prestação de contas contém vícios
graves que não comportam aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
porque maculam a lisura e a confiabilidade das contas e impedem a efetiva fiscalização por parte
desta Justiça Especializada).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALDECIR GODOIS BUENO VEREADOR
(RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
VALDECIR GODOIS BUENO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

40117
516
28/07/2021 17:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.317

RECURSO ELEITORAL 0600495-88.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDECIR GODOIS BUENO VEREADOR
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRENTE: VALDECIR GODOIS BUENO
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
AOS DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO
CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. ART. 23, § 7º DA LEI DAS ELEIÇÕES. PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, o candidato só pode
usar recursos próprios - autofinanciamento - em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração
de bens feita no registro de candidatura não enseja a desaprovação das
contas.

3. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe que “o limite previsto no § 1º
deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador .”
Num. 40117516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817551647100000039148942
Número do documento: 21072817551647100000039148942

4. Embora o art. 23, § 7º da Lei das Eleições não faça referência ao § 2º-A da
mesma lei, é possível estender sua incidência aos candidatos que
autofinanciam suas campanhas.

5. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha
deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro
feitas por pessoas naturais. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.
Precedente desta Corte.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por VALDECIR
, filiado ao PSD, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de
GODOIS BUENO
2020 (id. 35944116).
O candidato obteve 404 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.443,00, sendo R$ 2.000,00
atinentes a recursos financeiros próprios e R$ 5.443,00 referentes a recursos estimáveis em
dinheiro (R$ 2.915,00 próprios e R$ 2.528,00 de outros candidatos, oriundos de “outros
recursos”). Não houve o repasse de recursos do FEFC e do FP (id. 35948416).
No parecer conclusivo (id. 35949066) o CARTÓRIO DA 147ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da seguinte
FOZ DO IGUAÇU
inconsistência: i) recurso próprio aplicado em campanha não integra o patrimônio do candidato
por ocasião do registro de candidatura, bem como o valor superou o limite de gastos com
recursos próprios.
O
de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas,
JUÍZO ELEITORAL
diante da inconsistência apontada no parecer conclusivo e determinou o recolhimento de R$
2.745,93, que ultrapassou o limite de recursos próprios, ao Tesouro Nacional (id. 35949416).
Num. 40117516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817551647100000039148942
Número do documento: 21072817551647100000039148942

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 35949716): não declarou em seu
i)
requerimento de registro de candidatura, mas possui um veículo Fiat, modelo Palio, o qual foi
utilizado em sua campanha;
a doação em espécie do próprio candidato foi de R$ 2.000,00,
ii)
sendo que o relatório indica R$ 4.915,00, porque incluiu a cessão do veículo no valor de R$
2.915,00; e
o valor da cessão do veículo não integra o limite de doação previsto no art. 27,
iii)
§ 1º da Res.-TSE 23.607/2019, não havendo extrapolação do limite. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para aprovar as contas, ainda que com ressalvas, bem como para
afastar a aplicação de multa.
A
manifestou-se conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso eleitoral interposto (id. 37532366).
É o relatório.

VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O
de primeiro grau desaprovou as contas, ao fundamento
II.ii.
JUÍZO ELEITORAL
de que o prestador utilizou recursos próprios que não integraram seu patrimônio por ocasião do
registro de candidatura, bem como extrapolou o limite de gastos com recursos próprios,
determinando, dessa forma, o recolhimento do valor excedente ao Tesouro Nacional.
A respeito da utilização de recursos próprios nas campanhas eleitorais, a Lei das
Eleições assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior
à eleição.
[...]
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso.
[...]

Num. 40117516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817551647100000039148942
Número do documento: 21072817551647100000039148942

§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado
não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
[...]

A matéria foi reproduzida no art. 27 da Res.-TSE 23.607/2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização
de doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de
utilização de recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei
9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º).
[...]
Na espécie, o candidato concorreu ao cargo de vereador, cujo limite de gastos
para a campanha restou fixado pelo TSE em R$ 21.690,66 (vinte e um mil, seiscentos e
noventa reais e sessenta e seis centavos) naquele Município (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/84670/160000746769
Observa-se que o candidato declarou patrimônio zerado em seu requerimento de
registro de candidatura, conforme consulta aos autos de registro de candidatura nº
0600117-47.2020.6.16.0046:
Num. 40117516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817551647100000039148942
Número do documento: 21072817551647100000039148942

Em grau recursal, o prestador assevera que, embora não tenha declarado no
RRC, possui um veículo Fiat, modelo Palio, placa ADK-9558, o qual foi cedido para sua
campanha, no valor estimável de R$ 2.915,00, sendo que, antes da emissão do parecer
conclusivo, juntou aos autos o termo de cessão do bem (id. 35948966).
O fato de declarar patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2020, assim considerando
porque a legislação que rege as declarações anuais de rendimentos à Receita Federal do
Brasil apresenta limite de isenção para obrigatoriedade de declaração.
Assim, não tendo o candidato a obrigatoriedade de comprovar rendimento, sua
capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de
isenção proposto pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 28.559,70
(http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/apresentacao/obrigatoriedade).
A jurisprudência desta Corte entende que a ausência de patrimônio declarado não
representa vício insanável, que impossibilite a análise das contas:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O
ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE,
PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o
valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura.
Declaração de patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016.
Capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela RFB. Valor apontado como recurso
próprio não declarado respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório
diante do limite fixado pelo TSE.
[...]
8. Aprovação com ressalvas.
Num. 40117516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817551647100000039148942
Número do documento: 21072817551647100000039148942

(REl n 36484, Ac. n 53692 de 05/12/2017, rel. JEAN CARLO LEECK, DJe
11/12/2017)
Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas.
Ainda, conforme se verifica nos dispositivos reproduzidos, foram fixados os limites
de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de
financiamento da campanha com recursos próprios de 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.
A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, § 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas físicas as doações estimáveis
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), mas silenciou a respeito dos recursos próprios. Todavia, em observância
ao princípio da razoabilidade, a melhor interpretação para o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições
é a de que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível estender sua incidência aos
candidatos que autofinanciam suas campanhas.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em recente julgado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO
DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação
de pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha
deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de
R$40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação
pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa
aplicada na sentença julgando as contas aprovadas.
(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, j. em
27/04/2021)
O juízo de origem, na sentença, aplicou ao prestador multa equivalente a 100%
(cem por cento) da quantia que excedeu o limite de gastos com recursos próprios, no montante
Num. 40117516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817551647100000039148942
Número do documento: 21072817551647100000039148942

de R$ 2.745,93, porque o valor total corresponderia a R$ 4.915,00 e o limite seria de apenas
R$ 2.169,06.
Entretanto, diante do raciocínio desenvolvido, deve-se excluir do limite de gastos
o valor estimado para a cessão do veículo que, no presente caso, foi de R$ 2.915,00, tendo-se,
portanto, como recursos próprios o valor final de R$ 2.000,00.
Dessa forma, o valor de R$ 2.000,00 encontra-se dentro dos 10% do limite de
utilização de recursos próprios fixado para a candidatura (R$ 2.169,06), pelo que deve ser
afastada a irregularidade.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2020 apresentadas por
, afastando-se a multa
VALDECIR GODOIS BUENO
aplicada.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600495-88.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
VALDECIR GODOIS BUENO VEREADOR - RECORRENTE: VALDECIR GODOIS BUENO -
Advogado dos RECORRENTES: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 17:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817551647100000039148942
Número do documento: 21072817551647100000039148942